Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-37.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000887-37.2020.8.11.9005
Agravante(s)
:
GLEICE MARA SOCORRO DE OLIVEIRA
Agravado(s)
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLEICE MARA SOCORRO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (1018921-03.2020.8.11.0003), proposta em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, indeferiu a tutela de urgência antecipada, tendo em vista que o parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) concluiu não haver urgência no tratamento da paciente.
Argumenta a agravante que foi diagnosticada com Trombose Venosa Profunda, também conhecida como TVP (CID I82), conforme laudo médico acostado nos autos de origem.
Assevera, ainda, que a documentação anexa demonstra inequivocamente a urgência dos medicamentos prescritos pelo médico que a acompanha, quais sejam: XARELTO 20 MG e XARELTO 15MG.
Defende a probabilidade do direito vindicado, com suporte no laudo médico e no direito constitucional à saúde e à própria vida, assim como alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, pois caso mantida a decisão agravada, seu estado clínico pode agravar, inclusive com risco de morte.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a concessão da tutela provisória de urgência, ora pleiteada, para que os medicamentos prescritos sejam fornecidos pelo ente público demandado, por meio do Sistema Único de Saúde, até o julgamento final da ação, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido deve ser deferido, pois a agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.
A Nota Técnica do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) acostado no id. no 42205486, dos autos de origem, não indica o nome e o CRM do profissional médico que analisou os documentos apresentados pela autora da ação, ainda, assim, afirma que o caso dela não é de urgência e que os medicamentos prescritos não são fornecidos pelo SUS.
No tocante à urgência do uso dos medicamentos prescritos e solicitados pela agravante, convém transcrever trecho do relatório médico assinado pelo médico da paciente, Dr. Alberto Carvalho, CRM 8147/MT, que é vinculado ao SUS, acostado no id. no 39019563, dos autos originários:
“A patologia é potencialmente grave, devendo a paciente fazer uso especificamente das medicações prescritas, uma vez que sua substância ativa é rivaroxabana, o qual pertence a um grupo de agentes antitrombóticos, os quais impedem a formação do trombo, ou seja, evitam a coagulação do sangue no interior do vaso sanguíneo.
Ademais, a forma de manipulação/uso da medicação é um fator de suma importância, uma vez que o uso de Xarelto 2mg, 1x ao dia é especificamente para o tratamento de TVP.
A não utilização da medicação e na forma prescrita em pedido, pode ocasionar um atraso, retrocesso no tratamento da paciente ou até mesmo piorar o quadro, ou seja, a paciente necessita fazer uso com urgência da medicação e na forma indicada.”
Destaca-se que o e. STJ, por ocasião de julgamento do recurso repetitivo – TEMA 106 – já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, os quais devem ser observados cumulativamente:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
No caso em apreço, verifico que todos os requisitos se encontram demonstrados, tendo em vista o relatório do médico que assiste à paciente e o próprio parecer do NAT, que indica apenas que os medicamentos não são fornecidos pelo SUS, não fazendo referência à ausência de registro junto ao órgão competente.
No que tange à incapacidade financeira, tem-se que a agravante é beneficiária da Justiça Gratuita e defendida pela Defensoria Pública.
Cumpre registrar que “O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.” (TJMT - (N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019)
A jurisprudência trilha no mesmo caminho:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA.RECURSO CONHECIDOE PROVIDO. 1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. 2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJMT – Turma Recursal Única – Agravo de Instrumento no 1000327-32.2019.8.11.9005 – Relator Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 25/09/2020)
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação à saúde e à vida da agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela provisória de urgência recursal, para o fim de determinar que o agravado forneça à agravante, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação desta decisão, os fármacos XARELTO 20 MG e XARELTO 15MG, na quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da agravante, de acordo com as prescrições dos médicos que a assistem, bem como todos os demais medicamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente com relação à moléstia acima descrita, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento de decisão judicial.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências, com urgência.
Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator